Tribunal: TJDFT
Processo: 0723804-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723804-13.2025.8.07.0000 Agravante(s) P&amp;R Alimentos do Brasil Ltda. - Em Recuperação Judicial Agravado(s) JVC Industria Comercio Atacado Logística e Distribuição de Alimentos Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por P&amp;R Alimentos do Brasil Ltda. - Em Recuperação Judicial contra decisão do juízo da 1a Vara Cível do Gama (Ids 233876874 e 238584992 do processo de referência), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JVC Industria Comércio Atacado Logística e Distribuição de Alimentos Ltda. em desfavor de P&amp;R Alimentos do Brasil Ltda. - Em Recuperação Judicial, processo n. 0714803-60.2023.8.07.0004, deferiu a produção de prova oral requerida pelo autor e designou audiência de instrução e julgamento, sob o fundamento de que o prazo para especificação de provas não é peremptório e de que cabe ao juízo avaliar a pertinência das provas (art. 371 do CPC). Em razões recursais (Id 72870295), o agravante sustenta que a decisão agravada violou o princípio da preclusão, pois o agravado apresentou a petição de especificação de provas fora do prazo legal, o qual teve fim em 22/04/2025, conforme certificado nos autos. Argumenta que o juízo de origem, ao admitir a petição intempestiva, contrariou o disposto no art. 223 do CPC, que estabelece a preclusão temporal para a prática de atos processuais. Aduz que, embora o art. 371 do CPC confira ao juiz liberdade na valoração das provas, tal prerrogativa não autoriza a reabertura de fase processual preclusa, tampouco o deferimento de provas requeridas fora do momento adequado. Sustenta que a decisão impugnada afronta os princípios do contraditório, da legalidade processual e da segurança jurídica. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal no sentido de que a inércia da parte em apresentar, tempestivamente, petição para especificar provas conduz à preclusão do direito probatório. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Alega que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 16/06/2025, o que evidencia perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, se não for suspensa a decisão agravada. Ao final, formula os seguintes pedidos: REQUER o recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC com deferimento do efeito suspensivo a fim de suspender o processamento do feito na origem e impossibilitar a realização da audiência designada para o dia 16/06/2025, às 15:00 até o julgamento do presente feito, sob pena de violação ao direito do agravante. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada in totum, para declarar intempestiva a especificação de provas apresentada pelo agravado e, consequentemente, a preclusão de seu direito de produção de provas, em especial quanto às testemunhas por este arroladas intempestivamente, conforme direito apresentado. Requer ainda a intimação dos agravados, conforme o artigo 1.019, inciso II, do CPC, para responder aos termos do presente recurso, caso queira. Preparo regular (Id 72872658). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere requerimento de produção de prova testemunhal. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, não estando o pronunciamento judicial combatido inserido no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Eventual ocorrência de nulidade decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação e será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não deriva, da falta de cognição imediata, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que eventual constatação de nulidade da prova produzida poderá ensejar a não consideração dela para resolução da lide, se eventualmente vier a ser alegada em apelação e acolhida a arguição pelo Tribunal. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA E PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1961658, 0745549-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que se considere o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, inexiste no caso, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas em eventual julgamento de apelação. Desse modo, ante a ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, este recurso não deve ser conhecido. Ademais, quanto às matérias objeto da decisão de saneamento e organização do processo, na forma do art. 357 do CPC, não há previsão de serem atacadas por meio da interposição de agravo de instrumento. Apesar disso, nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Verifica-se, pois, que a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Esse é o instrumento processual adequado e oportuno para discutir a decisão de saneamento. Superado tal prazo, sem a parte interessada pedir esclarecimentos ou ajustes, a decisão de saneamento, no que toca aos temas listados no art. 357 do CPC, se torna estável, mas não definitiva. Este c. Tribunal de Justiça reiteradamente tem se manifestado sobre o descabimento de agravo de instrumento contra decisão de saneamento, conforme se verifica do seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DO VÍCIOS CONSTRUTIVOS. GARANTIA LEGAL. INDENIZAÇÃO. PRAZO DECENAL. PRAZO DECADENCIAL AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. Além de inexistir no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisões de saneamento e organização do processo, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência (ilegitimidade ad causam e impugnação ao valor da causa), podendo ser analisada posteriormente em eventual recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. 2. A responsabilidade das empreiteiras/construtoras diante de obras de considerável extensão não se encerra com o fim da obrigação de resultado, subsistindo pelo prazo de cinco anos quanto aos vícios de solidez e segurança, nos termos do art. 618 do Código Civil. 2.1. Uma vez constatado vício construtivo dentro do período de garantia, o dono da obra terá o prazo de cento e oitenta dias seguintes para propor ação contra o empreiteiro, conforme parágrafo único do art. 618 do Código Civil. Contudo, esse prazo diz respeito unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos, aplicando-se, nesse caso, o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil. 3. O reconhecimento extrajudicial dos defeitos construtivos pelos responsáveis e o início dos reparos por mera liberalidade influem diretamente na análise de eventual prazo decadencial, mormente quando ainda pendente a realização de perícia judicial a fim de elucidar os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1988852, 0754438-26.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) Destarte, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pela sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora